Tribunal: TJDFT
Processo: 0700231-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0700231-48.2022.8.07.0000 Agravante(s) ELIANA DIAS RAMAGEM E OUTROS Agravado(s) MARCELO DIAS RAMAGEM Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. A parte Agravante noticia a formulação de acordo nos autos do Inventário no 0008044-19.2012.8.07.0001 que abrange os autos originários, mas que ainda se encontra pendente de homologação pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias, conforme requerido na petição ID 38462539, para que a parte Agravante informe nos presentes autos a homologação do acordo e sua eventual aquiescência à superveniente perda do objeto do agravo. Intime-se. Brasília, 20 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator